Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-02.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700522-02.2019.8.07.0017 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONDOMINIO 40 - PARQUE DO RIACHO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco do Brasil SA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele anteriormente manejado. Incabível a interposição de novo recurso especial contra a decisão que inadmitiu o primeiro apelo constitucional, porquanto, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o único recurso cabível contra a decisão de juízo de admissibilidade é o agravo em recurso especial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial interposto no id. 16765649. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033